Tribunal: TJDFT
Processo: 0724281-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência de vícios – CPC 1.022 – no acórdão.
A técnica de julgamento de ampliação do quórum aplica-se ao julgamento não unânime de agravo de instrumento somente quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito (CPC 356), o que não ocorreu no caso.